Tribunal: TJMT
Processo: 1000900-83.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000900-83.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS APÓS RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO PELO CLIENTE. JULGAMENTO ANTECIPADO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. JUROS MORATÓRIOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Banco Bradesco S.A. e por Galera Mari e Advogados Associados contra sentença proferida em Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o banco ao pagamento de R$ 9.450,00 ao escritório, com incidência de juros pela taxa SELIC desde a citação e correção monetária pelo IPCA desde o arbitramento, além de honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da condenação. O banco alegou nulidade da sentença por cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional, e, no mérito, pediu a improcedência da ação ou a redução do valor fixado, bem como a alteração do termo inicial dos juros. O escritório, por sua vez, buscou a majoração do montante arbitrado, com base no percentual de 10% a 20% sobre o valor econômico da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional; (ii) estabelecer se é cabível o arbitramento judicial de honorários advocatícios quando há rescisão unilateral do contrato pelo cliente, sem cláusula específica; (iii) determinar se o valor arbitrado observa os critérios legais e deve ser mantido por apreciação equitativa; (iv) fixar o termo inicial dos juros moratórios; e (v) verificar a correção da fixação dos honorários sucumbenciais em 20%.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado da lide é legítimo quando a causa envolve matéria eminentemente de direito e há prova documental suficiente, sendo desnecessária a produção de prova oral. Não há cerceamento de defesa nesse contexto (CF, art. 5o, LXXVIII; CPC/2015, arts. 9o e 355, I).

4.

A alegação de negativa de prestação jurisdicional não se sustenta quando a sentença apresenta fundamentação clara e coerente, ainda que não enfrente individualmente todos os argumentos das partes (CPC/2015, art. 489, § 1o).

5.

É cabível o arbitramento judicial de honorários nos termos do art. 22, § 2o, da Lei 8.906/1994 (EOAB), quando o contrato é rescindido unilateralmente pelo cliente e não há cláusula específica sobre remuneração nesse caso. A medida visa evitar o enriquecimento sem causa e deve observar a proporcionalidade em relação ao trabalho efetivamente prestado. A jurisprudência do STJ valida essa interpretação (AgInt no AREsp 2.348.277/MG; AgInt no AREsp 1.720.988/MS; AgInt no AREsp 2.413.911/SP).

6.

O valor arbitrado de R$ 9.450,00 deve ser mantido, por se mostrar compatível com os critérios de apreciação equitativa (CPC/2015, art. 85, §§ 2o, 8o e 20), considerando o grau de zelo profissional, a natureza e a complexidade da causa, o tempo exigido e o lugar da prestação dos serviços. A atuação foi encerrada antes da obtenção de proveito econômico mensurável.

7.

Termos de quitação genéricos apresentados pelo banco não são hábeis para demonstrar o adimplemento integral dos honorários ora discutidos, por não individualizarem os serviços ou os processos quitados, nos termos do art. 320 do Código Civil.

8.

Os juros moratórios devem incidir desde a citação, conforme regra geral aplicável às obrigações contratuais (CC, art. 405; CPC/2015, art. 240), em consonância com o entendimento consolidado do STJ (AgInt nos EAREsp 1.689.625/SP).

9.

Mantidos os honorários sucumbenciais em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/2015 e do Tema 1.076 do STJ. Não há majoração recursal de honorários contra o banco, pois já fixados no teto legal na origem, e é incabível fixação de honorários recursais no recurso da parte vencedora que visa apenas ampliar a condenação (EAREsp 1.847.842/PR).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Preliminares rejeitadas.

11.

No mérito, recursos do Banco Bradesco S.A. e do Galera Mari e Advogados Associados desprovidos.

12.

Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento
:

1.

A rescisão unilateral do contrato de honorários pelo cliente, sem estipulação específica para a hipótese, autoriza o arbitramento judicial proporcional ao trabalho desenvolvido (art. 22, § 2o, EOAB).

2.

O julgamento antecipado não configura cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente e a matéria é eminentemente de direito.

3.

Interrompida a atuação antes de proveito econômico mensurável, o arbitramento deve observar apreciação equitativa (art. 85, §§ 8o e 20, CPC), mantido o quantum fixado quando adequado aos critérios do § 2o do art. 85.

4.

Em obrigação contratual, os juros moratórios incidem desde a citação (CC, art. 405; CPC, art. 240).

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CC, arts. 320 e 405; CPC/2015, arts. 9o, 85, §§ 1o, 2o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 11 e 20; 240; 355, I; 489, § 1o; 487, I; EOAB (Lei 8.906/1994), art. 22, § 2o; Código de Ética da OAB, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.348.277/MG, 3a Turma, DJe 25/10/2023; STJ, AgInt no AREsp 1.720.988/MS, 4a Turma, DJe 15/12/2021; STJ, AgInt no AREsp 2.413.911/SP, 4a Turma, DJe 02/05/2024; STJ, AgInt nos EAREsp 1.689.625/SP, 2a Seção, DJe 15/12/2023; STJ, Tema 1.076; STJ, EAREsp 1.847.842/PR.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação interpostos por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
e

pelo
BANCO BRADESCO S/A
contra sentença proferida pela Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro, Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios n.o
1000900-83.2025.8.11.0041
, que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial, condenando a Instituição Financeira ré ao pagamento de
R$ 9.450,00
em razão da atuação nos processos n.o

0008447-29.2013.8.11.0037 e 0004826-56.2013.8.14.0064, além de honorários de sucumbência de 20% sobre o valor da condenação (ID. 306579386).

A sentença objurgada foi mantida inalterada após a rejeição dos embargos de declaração do BANCO BRADESCO (ID. 306579391).

Em suas razões recursais (ID. 306579392), o primeiro apelante
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
alega, em síntese, que a Constituição Federal garante que a toda prestação de serviço corresponderá uma justa remuneração, com base na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa (art. 170, CF), tendo demonstrado nos autos que o Apelado obteve benefício econômico sobre o seu trabalho, fato que não teria sido considerado na sentença recorrida.

Por tais razões, pretende o provimento do recurso para arbitrar os honorários advocatícios pelo trabalho realizado nos processos n.o
0008447-29.2013.8.11.0037
e
0004826-56.2013.8.14.0064
, entre dez e vinte por cento do valor atualizado da causa ou, subsidiariamente, para majorá-los, fixando-os em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico das questões, bem como com o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Pleiteia também o pagamento das custas ao final do processo em conformidade com o art. 82, § 3o, do CPC.

O Banco Apelado

apresentou suas contrarrazões em ID. 306579399, pelo desprovimento do recurso.

O
BANCO BRADESCO
também interpôs seu recurso de apelação no ID. 306579395, levantando como preliminar a nulidade da sentença por cerceamento de defesa ao julgar antecipadamente a lide, indeferindo o pedido de depoimento pessoal do representante da sociedade advocatícia.

Ainda em sede preliminar, realça que houve nulidade de sentença pela negativa de prestação jurisdicional, afirmando o Apelante que os embargos de declaração aviados tinham como objetivo uma explicação plausível do motivo pelo qual não foram consideradas quaisquer das teses apresentadas pela instituição financeira, de modo que os embargos deveriam ter sido efetivamente julgados.

No mérito, alegou que: (i) os honorários devidos foram integralmente pagos, conforme termo de quitação assinado pelo Apelado; (ii) a ação deveria ter sido julgada improcedente em razão da ausência de pedido de revisão ou anulação das cláusulas contratuais; (iii) o Estado não poderia intervir em relação regulada por contrato válido; (iv) o art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB não seria aplicável, pois havia contrato firmado estabelecendo as hipóteses de remuneração do Apelado; (v) não poderia ser condenado ao pagamento de honorários relativos a processos em que não houve atingimento de proveito econômico ou êxito efetivo, sob pena de enriquecimento ilícito por parte do Apelado.

Em caráter subsidiário, requer a redução do valor arbitrado e a alteração do termo inicial da contagem dos juros de mora para a data do julgamento.

O escritório
GALERA MARI
contrarrazoou o apelo em ID. 306579399, rebatendo os argumentos do Banco apelante, pugnando pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários recursais.

Os recursos são tempestivos, estando o preparo do BANCO comprovado ID. 307643867, enquanto o apelo de GALERA MARI está pendente de preparo, conforme permissivo legal introduzido pelo § 3o do art. 82 do CPC que autoriza o recolhimento das custas processuais ao final da ação nas demandas de cobrança de honorários, mesmo diante de norma administrativa local em sentido contrário.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINARES)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Augusta Câmara:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Irresignado, o Banco Bradesco S.A. argui, preliminarmente, a nulidade da sentença, por
cerceamento de defesa
, ante ao julgamento antecipado da lide.

Sem razão.

É cediço que a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo.

Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Assim, imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Dessa forma, tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5o, inc. LXXVIII, da CF, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 125, inc. II, CPC/73), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

Nessa linha, o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça:

“(...)
Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide
, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória, uma vez que se trata de matéria eminentemente afeta à prova produzida. Como é livre em seu convencimento, não há espaço para a alegação de cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o magistrado indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental. (...)” (N.U 0010509-04.2014.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024) (g. n.)

“(...)
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando há elementos suficientes nos autos para dirimir a controvérsia,
tornando desnecessária a produção de prova pericial. (...)” (N.U 1008790-92.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 13/08/2024) (g. n.)

In casu,
denota-se que o feito versava sobre matéria unicamente de direito, eis que o debate cinge-se à interpretação de cláusulas contratuais e aferição do direito à percepção de honorários advocatícios pelo advogado substituído antecipadamente, por ato unilateral do mandante, estando o processo devidamente instruído com as provas documentais necessárias e suficientes para o deslinde da controvérsia, não havendo razão para se determinar a realização de prova oral com o representante legal da parte recorrida.

A propósito, transcrevo os seguintes julgados:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DPVAT. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. MANUTENÇÃO.
PROVA DOCUMENTAL E PERICIAL SUFICIENTES PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. APLICABILIDADE DA TEORIA DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO OU DA PERSUASÃO RACIONAL DO JUIZ.
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. Agravo de instrumento improvido.” (TJ/SP. RAI 21010637320198260000 SP 2101063-73.2019.8.26.0000. Relatora Desa. Cristina Zucchi, 34a Câmara de Direito Privado. Data de Julgamento: 30/08/2019, Data de Publicação: 30/08/2019; g. n.).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. ÁREA EXTERNA DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO – CONFLITO ENTRE RAZÕES – POSSE INJUSTA DE CONDÔMINO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. FUNDAMENTOS RECURSAIS: (a) CERCEAMENTO DE DEFESA: INOCORRÊNCIA –
DESNECESSIDADE DA PROVA ORAL – SUFICIÊNCIA DA PROVA PERICIAL E DOCUMENTAL
; (b) ALEGAÇÃO DE SENTENÇA EXTRA PETITA: DESCABIMENTO – PEDIDO EXPRESSO DE DEMOLIÇÃO DO MURO; (c) TITULARIDADE DA PROPRIEDADE DA ÁREA EXTERNA: CONDÔMINO DESTITUÍDO DE DOCUMENTO QUE LHE OUTORGUE A PROPRIEDADE DA ÁREA EXTERNA, QUE POR ISSO PERTENCE À ÁREA COMUM DO CONDOMÍNIO – POSSE INJUSTA – IMISSÃO DE POSSE DEVIDA; (d) OBRIGAÇÃO DE DEMOLIR O MURO DIVISÓRIO: IMPUTAÇÃO À CONSTRUTORA, PORQUE DEU CAUSA AO IMBRÓGLIO; (e) PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO PARA A DEMOLIÇÃO - DESNECESSIDADE - RECURSOS DESPROVIDOS.” (TJ/PR. RAC 00076194520098160001 PR. Relator Des. Horácio Ribas Teixeira, 6a Câmara Cível. Data de Julgamento: 03/06/2020, Data de Publicação: 03/06/2020; g. n.).

Em relação à suposta
negativa de prestação jurisdicional
sob o argumento de que os embargos de declaração opostos contra a sentença deveriam ter sido efetivamente julgados, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018).

Assim, não constatando o Magistrado de origem nenhum dos vícios suscitados pelo Apelante, de rigor a rejeição dos embargos opostos tão somente para a rediscussão da matéria.

Diante das razões apresentadas,
REJEITO
as preliminares arguidas e passo ao exame dos demais argumentos deduzidos na Apelação.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, é importante destacar que os fatos em questão já foram objeto de debate em inúmeros recursos trazidos a julgamento por essas mesmas partes, uma vez que o Escritório
GALERA MARI
busca o arbitramento judicial de honorários em todos os feitos que conduzia até a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo
BANCO BRADESCO
, tendo distribuído várias ações reunindo de três a cinco processos em cada demanda, de modo que a matéria conta com entendimento consolidado em farta jurisprudência neste Sodalício, como se verá a seguir.

Dito isso, colhe-se dos autos que o escritório
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
busca o arbitramento de honorários nos
processos n.o
0008447-29.2013.8.11.0037
e
0004826-56.2013.8.14.0064,
tendo em vista a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios por parte do
BANCO BRADESCO
ocorrida em
19/11/2020
, com fulcro no art. 22, §2o, da Lei n. 8.906/1994 c/c art. 85, §20, do CPC.

Conforme relatado, o escritório
GALERA MARI
pretende a modificação da sentença apenas para majorar os honorários arbitrados pelo Juízo
a quo
, de forma que sejam arbitrados entre 10% e 20% do valor atualizado da causa trabalhada, com fulcro no art. 22, §2o, da Lei n. 8.906/1994 e art. 85, § 20, do CPC, enquanto o
BANCO BRADESCO S.A.
pretende a reforma para julgar improcedente a pretensão deduzida na inicial, ou, alternativamente, sejam reduzidos os honorários arbitrados

e alteração do marco inicial dos juros de mora.

Do cotejo dos autos vê-se que a pretensão do Escritório de Advocacia apelante restou assim delimitada na inicial:

“(...)Julgar TOTALMENTE PROCEDENTES os pedidos da petição inicial para condenar o banco réu ao pagamento dos honorários advocatícios devidos ao autor, referente aos trabalhos realizados nos processos nos. 0008447-29.2013.8.11.0037 e 0004826-56.2013.8.14.0064, arbitrando-os em valor compatível com o trabalho realizado, a responsabilidade na atuação do processo, e com o valor econômico da questão, nos termos do art. 22, § 2o, do EOAB e do art. 85, § 20, do CPC, sendo que o valor da condenação deverá ser atualizado monetariamente (...)” (
ID. 306578366, p. 24).

Por sua vez, constou da sentença recorrida, no que pertine:

“(...)Trata-se de
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios
proposta por
Galera Mari Advogados Associados
contra o
Banco Bradesco S.A.,
na qual o autor afirma ter prestado serviços jurídicos ao requerido por mais de 31 (trinta e um) anos, em caráter de quase exclusividade. Durante esse período, foram feitas diversas alterações contratuais, culminando na consolidação de todas as regras e condições em um único contrato em 19.02.2016, com vigência de 05 (cinco) anos.

Assevera que os serviços advocatícios foram prestados por longos anos na forma de contrato de adesão, sempre pautando por serviços com excelência, no entanto, em 19.11.2020 foi notificado da rescisão do contrato, pelo que requer seja o banco requerido condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, referente ao trabalho realizado nos autos das ações
0008447-29.2013.8.11.0037
e
0004826-56.2013.8.14.0064,
em valor compatível com o trabalho realizado e com o valor econômico da questão, além das custas processuais e honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos que a parte autora entendeu serem necessários.

Em sede de contestação, id. 190358481, a parte requerida defende a validade das cláusulas contratuais, as quais estipulam que os honorários advocatícios seriam pagos em etapas e condicionados ao êxito das ações. Argumenta que a rescisão do contrato foi realizada em conformidade com o pactuado, mediante notificação prévia, e que todos os valores relativos aos atos processuais realizados até a rescisão foram devidamente quitados. Afirma ainda que a pretensão da autora viola o princípio do pacta sunt servanda e busca um enriquecimento sem causa, sobretudo porque não houve qualquer êxito nas ações mencionadas. Requer a improcedência dos pedidos ou, alternativamente, o arbitramento em valor proporcional ao trabalho efetivamente realizado e limitado ao previsto no contrato.

(...)Sem delongas. É incontroversa a existência de relação jurídica entre as partes, conforme se extrai do Contrato de Prestação de Serviços Jurídico e aditivos (ids. 180483288/180484301) e também pelos serviços prestados nas ações dos autos n.o
0008447-29.2013.8.11.0037
e
0004826-56.2013.8.14.0064
.

Além disso, também, é incontroversa a rescisão unilateral do referido instrumento, que pode ser verificada na notificação carreada com a exordial (id. 180484302).

Pois bem, a cláusula décima sétima do Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos estabelece sobre a rescisão contratual:

(...)Vê-se pelas cláusulas supracitadas que o autor recebia de acordo com ações ajuizadas e peças processuais protocoladas, assim como limitados aos volumes impostos pelo contrato,
não podendo estes substituir a remuneração ao final de cada demanda
,
conforme a recuperação final do crédito em favor da parte requerida
, ou seja, decorrente do proveito econômico da instituição financeira.

Contudo,
a remuneração prevista se refere ao período de vigência do contrato, não havendo, portanto, nenhuma menção sobre como se daria a remuneração em caso de rescisão do contrato
, em processos ainda em trâmite, como é o caso.

Não há que se falar que a parte autora é carecedora de ação, pois a parte autora que teve rescindido, unilateralmente, o instrumento firmado, possui interesse legítimo em pleitear
o arbitramento de honorários por serviços prestados
, pois a rescisão do contrato de prestação serviços não afasta o vínculo estabelecido entre as partes.

Por oportuno registrar que a parte requerida, apresenta o termo de quitação de honorários (id. 190360292, pág. 03), com data de 31.05.2016, que se refere dos honorários e despesas referente aos fatos geradores anteriores até 31.12.2015, fazendo alusão a Cláusula 16.2 do contrato, que prevê:

(...)Assim os honorários que eram devidos antes da assinatura do contrato de prestação de serviços jurídicos (19.06.2016), ou seja, até 31.12.2015, foram todos quitados, nada mais sendo devido pelo réu.

Não obstante tenha a parte requerida trazido os termos de quitação de id. 190360292, págs. 05/09, resta evidente que os mesmos foram emitidos em 31.03.2017, 23.04.2018 e 10.03.2020, e se referem aos anos de 2016 a 2019, e todos claramente especificam que tratam de quitação de honorários estipulados na cláusula 6.22, ou seja,
a quitação ao término de cada ano civil
, não sendo então relacionados aos honorários decorrentes do benefício financeiro a serem pagos com a extinção do processo em a parte autora atuou, conforme a volumetria.

Vê-se, ainda,
que não consta nos autos a quitação relacionada ao ano de 2020
, mesmo que de forma parcial, já que a rescisão unilateral ocorreu em 11.2020.

Portanto, verifica-se que o autor foi
parcialmente remunerado
pelos serviços prestados, em forma de adiantamento. Todavia,
é certo também que o contrato prevê que ele receberia honorários ao final de cada demanda, de acordo com a recuperação final do crédito revertido em favor da parte requerida, assim como os de sucumbência
.

Para o Superior Tribunal de Justiça o rompimento do contrato de prestação de serviços advocatícios, antes do término da ação, garante ao advogado ao recebimento de honorários pelos serviços prestados até o momento da ruptura, até porque se assim não fosse estaria caracterizado o enriquecimento ilício por parte do banco.

(...)O artigo 14 do Código de Ética da Advocacia, do mesmo modo, observa que: A revogação do mandato judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratados, bem como não retira o direito do advogado de receber o quanto lhe seja devido em eventual verba honorária de sucumbência, calculada proporcionalmente, em face do serviço efetivamente prestado.

Convém registrar que não será possível o arbitramento em porcentagem sobre o valor da dívida, vez que o que se deve observar e remunerar, neste caso, é o trabalho desenvolvido pela parte autora nestas ações, senão vejamos:

* Processo no 0008447-29.2013.8.11.0037 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE/MT →
A atuação se iniciou em 30/09/2013, com o ajuizamento da ação e consistiu, basicamente, no peticionamento oferecendo endereços para citação dos executados, contudo, apenas dois executados foram citados, enquanto um não foi encontrado. Diante da inércia dos devedores, foram requeridas medidas constritivas, incluindo bloqueio de valores via Bacenjud e inscrições em cadastros de inadimplentes. Esgotadas as diligências para localização de bens, foi requerida e deferida a suspensão do processo por um ano. Após o decurso do prazo, o exequente reiterou o pedido de constrição de ativos. Tudo isso até veio a ser destituído dos autos.

* Processo no 0004826-56.2013.8.14.0064 – COMARCA DE SANTA LUZIA DO PARÁ/PA →
A atuação se iniciou em 26/08/2019, com a juntada dos instrumentos procuratórios e compreendeu na tentativa de recuperação de bem alienado fiduciariamente. Requereu a expedição de novo mandada para cumprimento em endereço atualizado, promovendo o recolhimento das custas necessárias. O Juízo deferiu e determinou a expedição do mandado de busca e citação. Em seguida, foi destituído dos autos.

A parte autora demonstrou ter cumprido todos os serviços para os quais foi contratada, até a rescisão unilateral pela instituição bancária, devendo-se levar em consideração, para a fixação dos honorários, o empenho exigido do causídico, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido.

Assim, com observância ao artigo 22, § 2o, da Lei n. 8.906/94 e artigo 85, § 2o, bem como o teto contratualmente previsto, arbitro os honorários advocatícios R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais).

(...) Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial da
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios
promovida por
Galera Mari Advogados Associados
em desfavor de
Banco do Bradesco S.A.
, para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais), sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1o, do CC), e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC). Juros a contar da citação e correção monetária a contar do arbitramento.

Em razão da parte autora ter decaído de parte mínima do pedido, com fundamento no artigo 85, § 2o e parágrafo único do artigo 86 do CPC,
condeno
a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. (...)”
(ID. 306579387)

Em sede de embargos de declaração, o d. juízo
a quo
rejeitos os recursos, nos seguintes termos:

“(...)Analisando os Embargos de Declaração, verifica-se que o objetivo do embargante é unicamente rediscutir a matéria, assim, analisando a decisão embargada, não vislumbro tais vícios apontados, motivo pelo qual os embargos merecem total rejeição.

(...) Com essas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração id. 198053400.” (ID. 306579390)

Pois bem.

Como visto, não prospera a tese do Apelante BANCO BRADESCO S.A. de
inaplicabilidade do art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/1994
, eis que é certo que, tratando-se de contrato de prestação de serviços de advocacia, com estipulação de remuneração na vigência da relação contratual, não se impõe a aplicação da regra inscrita no mencionado dispositivo ao caso concreto.

Outrossim, uma vez que restou incontroverso nos autos a inexistência de
“estipulação ou de acordo”
expresso entre as partes na hipótese de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, de modo que foi necessário o ajuizamento da presente ação para arbitramento judicial dessa verba, nos termos do no art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/1994,
in verbis:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários
convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...) §2o.
Na falta de estipulação ou de acordo
,
os honorários são fixados por arbitramento judicial,
em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)”. (g. n.)

No mesmo sentido:

“(...)
Tendo sido rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do término da prestação de serviço, ao advogado assiste o direito de ajuizar ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação
. Precedentes. (...)” (STJ. AgInt no AREsp n. 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 23/10/2023, DJe 25/10/2023) (g.n.)

A propósito, BANCO BRADESCO S.A. não nega a existência do contrato de prestação de serviços de advocacia celebrado entre as partes, que prevê forma de remuneração pelos serviços durante a vigência da avença.

De modo que, também está alinhado com este entendimento o precedente do STJ citado pelo Apelado como paradigma (AgInt no AREsp 1.720.988/MS), no sentido de que
a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível
ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado até então, afastando a possibilidade de enriquecimento ilícito de uma das partes em detrimento da outra, conforme consta do item 4 da ementa do referido aresto, que assim dispõe:

“(...) 4
. Havendo a possibilidade de que parte significativa da remuneração do escritório pelo patrocínio da causa estivesse condicionada ao êxito, a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao escritório agravado dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra.
5. Agravo interno não provido.” (STJ. AgInt no AREsp n. 1.720.988/MS. Relator Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma. Julgado: 13/12/2021, DJe: 15/12/2021; g. n.).

No mesmo sentido, trago à baila recente acórdão do STJ, reafirmando a própria jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. 1. Segundo
a jurisprudência desta Corte, a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre a outra.
1.1. A revisão das conclusões fixadas em laudo pericial a respeito da proporção dos serviços executada demandaria revolvimento de matéria probatória. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. Agravo interno desprovido.” (STJ. AgInt no AREsp n. 2.413.911/SP, Relator Min. Marco Buzzi, Quarta Turma. Julgado: 29/04/2024, DJe: 02/05/2024; g. n.)

Ocorre que, conforme delineado na sentença, a causa de pedir deduzida na inicial é a rescisão unilateral e imotivada do contrato havida entre as partes, de modo que,
constato que a Apelada visa o arbitramento de honorários justamente em razão da rescisão antecipada do contrato.

Nesse ponto, é importante assentar
a existência de remuneração contratualmente ajustada durante a vigência do contrato de honorários advocatícios não tem o condão de afastar o direito da Apelada ao arbitramento de honorários na hipótese de resilição unilateral e antecipada pelo contratante
, na medida em que não há, no contrato, disposição específica estabelecendo a remuneração a que faria jus o advogado nesta hipótese.

A propósito, observe-se que a instituição financeira não logrou êxito em demonstrar que o contrato de honorários celebrado com o escritório de advocacia contivesse disposição específica quanto à forma de remuneração a que o contratado faria jus em caso de rescisão do contrato promovida pelo contratante.

A análise das disposições contratuais permite concluir que se trata de uma situação de “falta de estipulação ou acordo”, nos exatos termos do art. 22, § 2o do EOAB, na medida em que não havia previsão contratual sobre qual seria a remuneração devida ao advogado em caso de rescisão imotivada por iniciativa do contratante.

O fato de o contrato conter a previsão da possibilidade de resilição não tem o condão de afastar o direito do advogado de postular a remuneração pelos serviços prestados até o momento da revogação do mandato, sendo tal pretensão amparada por lei, doutrina e jurisprudência pátrias.

Nessa ordem de pensar, tenho que, não obstante constar a assinatura do representante do escritório
GALERA MARI
nos Termos de Quitação juntados pelo
BANCO BRADESCO
(ID. 306579377), tais documentos são inservíveis para eximir a Instituição Financeira contratante de remunerar o Escritório contratado pelos serviços prestados até a rescisão unilateral, como alegado pelo
BANCO
, pois não indicam a que processos ou serviços se referem, e, portanto, não podem ser considerados documentos hábeis a comprovar a quitação dos honorários buscados nestes autos.

A propósito, em caso análogo já decidiu este Sodalício:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - FIXAÇÃO COM BASE NA TABELA DA OAB - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL - COMPROVADA -
AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O VALOR PAGO QUITARIA OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DUAS ESFERAS
- SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO - ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO. É incontroversa a relação jurídica entre as partes, o trabalho realizado pelo autor, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, e a ausência de contrato escrito convencionando os respectivos honorários.
A empresa requerida não demonstrou, por sua via, que o valor pago quitaria a prestação do serviço nas fases administrativa e judicial, ônus do qual não se desincumbiu
.” (TJMT. N.U 1014538-28.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 08/03/2023, DJe 10/03/2023) (g. n.)

De mais a mais, é cediço que, para produzir efeitos jurídicos, a quitação deve observar estritamente o comando normativo previsto no Código Civil, em seu art. 320, segundo o qual a quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.

Na espécie, entretanto, verifico que as cartas de quitação acostadas aos autos são genéricas e desprovidas de especificações, pelo que não atendem aos requisitos dispostos no mencionado artigo. Além disso, em nenhum momento a quitação se referiu aos honorários pelos serviços prestados nos autos dos processos que são objeto desta ação, tampouco aos valores a eles pertinentes.

Para, além disso, a quitação diria respeito aos valores adiantados ao escritório em conformidade com a cláusula 6.22 do contrato e não aos honorários devidos ao final de cada demanda, conforme recuperação final do crédito então pleiteado pelo contratante.

Neste prisma, é insubsistente a tese da quitação suscitada pela Instituição Financeira, de modo que, considerando que a rescisão contratual se deu por sua iniciativa, sem que o Escritório tenha contribuído de qualquer modo para tanto, é imperativo que ele seja remunerado pelos serviços prestados em prol do ex-cliente até o momento da revogação do mandato, sob pena de enriquecimento sem causa da instituição financeira.

Outrossim, não prospera o argumento do Banco no sentido de que
não seria devida qualquer remuneração ao escritório
em razão da inexistência de proveito econômico advindo de sua atuação nos processos em que houve a destituição.

Além de o Código de Ética da Advocacia estabelecer que a revogação do mandado judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratados, é certo que eventual insucesso da demanda não pode ser oposto ao advogado como motivo para frustrar sua remuneração, pois é assente o entendimento de que o mesmo não pode ser responsabilizado pelo resultado do processo, já que sua obrigação é de meio e não de resultado.

Ademais, conforme amplamente fundamentado na petição inicial e comprovado mediante farta documentação, os benefícios auferidos pelo
BANCO
em decorrência da contratação dos serviços do escritório
GALERA MARI
extrapolam a mera recuperação do crédito nos autos da ação ajuizada.

Isso porque, o ajuizamento das cobranças judiciais confere à Instituição Financeira o direito à dedução fiscal de valores, a título de perdas, para fins de apuração da base de cálculo do IRPJ, o que representa vantagem econômica expressiva resultante do serviço advocatício prestado, ainda que a demanda venha a ser extinta sem êxito ao final.

Superadas essas questões, resta a análise do
quantum
dos honorários

arbitrados
pelo Juízo
a quo
na sentença objurgada, matéria que foi objeto de irresignação de ambos os recursos.

Malgrado os argumentos expendidos pelas partes em suas razões, em análise minudente da questão, entendo que os apelos também
não comportam provimento
, no tocante a sua pretensão subsidiária de majoração/minoração dos honorários arbitrados.

Vejamos.

Na espécie, resta incontroverso que o arbitramento judicial é medida que se impõe, uma vez que a referida avença não previa expressamente a remuneração na hipótese de rescisão unilateral, como ocorreu no caso
sub judice
, restando apenas analisar se o montante arbitrado pelo Juízo
a quo
atende aos critérios legais previstos no Código de Processo Civil e no Estatuto da OAB.

É importante destacar que, embora o Escritório Apelante já tenha recebido parte dos honorários pelas etapas até então concluídas nos processos, ainda faz jus ao recebimento dos honorários advocatícios pleiteados nestes autos, uma vez que o contrato firmado entre as partes era essencialmente
“
ad exitum
”
, ou seja, a maior parte da remuneração pelos serviços advocatícios prestados seria recebida com base nas verbas sucumbenciais, auferida após a apuração do benefício econômico obtido pelo Banco.

Assim, justifica-se o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido até o momento do encerramento do contrato, já que, repise-se, não foram pactuados honorários em caso de rescisão unilateral.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CLÁUSULA DE ÊXITO
. REVOGAÇÃO DO MANDATO POR INICIATIVA DO CONSTITUINTE (MANDANTE).
AÇÃO DE ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE
. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Quando a revogação do mandato ocorre por iniciativa do constituinte (mandante),

é facultado ao advogado mandatário propor ação de arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais,
ainda que avençados sob a cláusula ad exitum
. (...)” (STJ. AgInt no AREsp n. 2.382.957/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 16/10/2023, DJe 18/10/2023) (g. n.)

Pois bem.

De acordo com o art. 85 do CPC:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§1o. São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§2o. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§6o. Os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

§ 6o-A. Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2o e 3o, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8o deste artigo. (Incluído pela Lei no 14.365, de 2022)

(...)

§8o. Nas causas em que for
inestimável
ou irrisório o
proveito econômico
ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por
apreciação equitativa
,
observando o disposto nos incisos do §2o
.

§8o-A. Na hipótese do §8o deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no §2o deste artigo, aplicando-se o que for maior. (Incluído pela Lei no 14.365, de 2022)

(...)

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.

§ 12. Os honorários referidos no §11 são cumuláveis com multas e outras sanções processuais, inclusive as previstas no art. 77 .

(...)

§16. Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão.

(...)

§20.
O disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 deste artigo aplica-se aos honorários fixados por arbitramento judicial
. (Incluído pela Lei no 14.365, de 2022)” (g. n.)

No caso destes autos, contudo
, entendo que não é possível fixar os honorários com base nos percentuais previstos no §2o do art. 85 do CPC
, uma vez que o contrato de prestação de serviços foi interrompido antes de proferida a sentença nos processos em questão.

Portanto, não há condenação ou proveito econômico mensurável, além do que o arbitramento judicial não deve ser confundido com os honorários sucumbenciais, visto que não possui natureza processual e independe do resultado da demanda, devendo ser fixado por apreciação equitativa (§8o do mesmo artigo)
.

Nessa linha de intelecção, verifica-se que a Magistrada sentenciante, da análise do processo em que o Escritório apelante busca o arbitramento de honorários, entendeu que:

“Assim, com observância ao artigo 22, § 2o, da Lei n. 8.906/94 e artigo 85, § 2o, bem como o teto contratualmente previsto, arbitro os honorários advocatícios R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais).”
(ID. 306579386)

De fato, dos documentos coligidos à peça inaugural pelo Escritório de Advocacia para comprovar o trabalho por ele desempenhado nos processos em questão, trata-se de:

a)

Execução por Título Executivo Extrajudicial n. 0008447-29.2013.8.11.0037

d
a comarca de Primavera do Leste/MT, em que se buscava crédito no valor de R$ 110.651,77 (R$ 484.745,30 segundo cálculos de atualização do Escritório), ajuizada em 30/09/2013, tendo o Escritório elaborado cerca de 10 (dez) petições, todavia
, sem qualquer complexidade
, deixando o feito enquanto se aguardava a localização de ativos financeiros (ID. 306579350);

b)

Busca e Apreensão n. 00044826-56.2013.8.14.0064

d
a comarca de Cachoeira do Piriá/PA, em que se buscava crédito no valor de R$ 82.127,73 (R$ 351.638,17 segundo cálculos de atualização do Escritório), ajuizada em 02/12/2013, tendo o Escritório elaborado cerca de 3 (três) petições, todavia
, sem qualquer complexidade
, deixando o feito após expedição de mandado de busca e apreensão (ID. 306579351).

Diante disso, em observância dos critérios previstos nos incisos I a IV do §2o do art. 85 do CPC acima transcritos, entendo que o montante fixado pelo d. magistrado
a quo,
na monta de R$ 9.450,00,

deve ser mantido, por refletir o grau de complexidade do caso, o conteúdo do trabalho jurídico apresentado até a rescisão do contrato e a presteza do trabalho do escritório de advocacia.

O valor leva em conta as peculiaridades de cada caso, notadamente quanto ao tempo de tramitação e a ausência de atos excessivamente complexos, de modo que
o
quantum
fixado está adequado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, considerando ainda o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância dos direitos envolvidos, se mostrando compatível com o trabalho desenvolvido pelo Escritório de advocacia no patrocínio de tais demandas.

Em casos análogos, envolvendo idênticas partes, já decidiu este Sodalício:

“AÇÃO DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - INÉPCIA DA INICIAL - JULGAMENTO EXTRA PETITA - PRELIMINARES REJEITADAS - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA - PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO POR ÊXITO - MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS. Tendo o condutor do feito analisado todas as questões trazidas à baila quando do julgamento da demanda, fundamentando de forma objetiva sua decisão de julgar parcialmente procedente o pedido inicial, utilizando dispositivos legais relacionados a matéria invocada e jurisprudência emanada dos Tribunais Pátrios, não há que se falar em ausência de fundamentação. Este Tribunal tem entendimento pacífico no sentido de que o interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático.

Na espécie, a exordial permitiu a avaliação do pedido e possibilitou a defesa e o contraditório, não devendo ser considerada inepta. In casu, o pedido é certo e determinado, qual seja, o arbitramento dos honorários pelo trabalho desenvolvido, decorrente da rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços com previsão de remuneração por êxito, inexistindo na inicial pedido de honorários de sucumbência, tendo a r. sentença se limitado a analisar o pedido constante na inicial. É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.
Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2o, do art. 85, do CPC
, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, conforme se observou na espécie, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe.” (TJMT. N.U 1030983-87.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 26/06/2024, DJe 30/06/2024) (g.n.)

“APELAÇÕES CÍVEIS -
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
- PRELIMINARES DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, INCOMPETÊNCIA RELATIVA DO JUIZO A QUO, AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA - REJEITADAS - RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE -
DIREITO À CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA - REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA
- VALOR INJUSTO E INADEQUADO - RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO - RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO. Fundamentação sucinta não se equivale a sua ausência. Apesar da existência de cláusula de eleição de foro no instrumento contratual, esta cede lugar diante da norma de ordem pública (artigo 53, inciso III, CPC), devendo ser observado o foro do lugar em que a obrigação deve ser satisfeita. (N.U 0021705-42.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 30/03/2021) “Segundo os ensinamentos de Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, “Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático” (Código de Processo Civil Comentado, 4a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 729/730). Não evidenciada a alteração das condições econômico-financeiras que justificaram o deferimento da justiça gratuita ao apelado, não há que se falar em revogação do benefício. “
Ocorrendo a rescisão contratual unilateral e imotivada, é direito do advogado receber pelos serviços prestados
.”. “O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP)” (TJMT. N.U 1023311-28.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 25/06/2024, DJe 25/06/2024) (g.n.)

“APELAÇÃO CÍVEL - A
RBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS
- IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS PARA RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PELO JUDICIÁRIO - POSSIBILIDADE - INTERESSE EVIDENCIADO - VIA ADEQUADA - ANÁLISE DO TRABALHO DESEMPENHADO PELO ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO - HONORÁRIOS DEVIDOS -
ARBITRAMENTO DE FORMA EQUITATIVA
- HONORÁRIOS MAJORADOS - SENTENÇA MANTIDA - AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS. Nos casos em que há
rescisão unilateral do contrato
, faz-se imperioso deferir o pleito de arbitramento dos honorários com base no trabalho desempenhado até a revogação do mandado, independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes
, que se tornou de impossível cumprimento, pois a negativa do direito viola o art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a se locupletar ilicitamente com o trabalho de seu advogado, mesmo que minimamente exercido.
Os honorários devem ser arbitrados de acordo com o “trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual
" (AgInt no AREsp 1.560.257/PB, AgInt no REsp n. 1.554.329/MS).” (TJMT. N.U 1004299-91.2023.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 25/06/2024, DJe 26/06/2024) (g.n.)

Em relação aos
honorários sucumbenciais fixados
em
“20% do valor da condenação”
, considero que são adequados, uma vez que o percentual é compatível com a complexidade da demanda e com o trabalho desenvolvido pelo causídico, na forma do art. 85, § 2o, I a IV, do CPC, estando ainda em conformidade com o Tema n. 1.076 do STJ.

Por fim, o BANCO BRADESCO pretende a modificação do termo inicial dos juros moratórios, defendendo que sua contagem deveria se iniciar a partir da sentença. Contudo, tal pretensão não encontra respaldo jurídico.

Nos termos do art. 405 do Código Civil, os juros moratórios são devidos a partir da constituição em mora, que, na ausência de cláusula contratual ou interpelação anterior, ocorre com a citação válida do devedor, conforme dispõe também o art. 240 do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem orientação firme no sentido de que “
o termo inicial dos juros moratórios, quando se tratar de relação contratual, é a
citação
na fase de conhecimento da ação judicial, ainda que se trate de obrigação ilíquida
.” (STJ - AgInt nos EAREsp: 1689625 SP 2020/0084766-1, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/12/2023, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/12/2023)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo do
BANCO BRADESCO S/A
e

ao apelo do
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, mantendo na íntegra a sentença por estes e por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar os honorários recursais ao apelante
BANCO BRADESCO
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, uma vez que já foram fixados no percentual máximo na origem.

Sem honorários recursais em relação ao apelante
GALERA MARI
, tendo em vista o entendimento consolidado no STJ no sentido de que são incabíveis
“no recurso interposto pela parte vencedora para ampliar a condenação, pela própria redação do art. 85, § 11, do CPC/2015”
(EAREsp n. 1.847.842/PR).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025